Tribunal: STF
Processo: ARE 1372642
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 1ª Turma Recursal de Uberaba – Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, o qual deu provimento para condenar o recorrente a computar o prazo que a recorrida gozou de licença de interesse particular para fins de aposentadoria (eDOC 12).



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 14).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 37 da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma que (eDOC 16, p. 12-13):



    “O benefício previdenciário de aposentadoria do servidor público está vinculado à efetiva prestação de serviço do servidor público quando relativo a período anterior à vigência da Lei Complementar 64/2002 nos termos da Lei Estadual 869/52, Estatuto do Servidor Público do Estado de Minas Gerais, que não prevê o tempo de afastamento por Licença para tratar de Interesses Particulares – LIP como tempo computável de exercício para aposentadoria.”



    A Presidência da 1ª Turma Recursal de Uberaba/MG inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a análise da controvérsia demandaria a interpretação de normas infraconstitucionais, além da incidência das Súmulas 282 e 356 do STF (eDOC 17).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 12, p. 3-5):



    “No caso autoral a autora requereu licença para tratar de assuntos particulares e havendo a existência de legislação que determinava o pagamento das contribuições do servidor durante o período de afastamento consequentemente tem-se a manutenção de sua filiação previdenciária para todos os fins.



    A autora afastou-se no serviço para tratar de assuntos particulares LIP e entendo que no caso se a legislação estadual ao tempo em que o servidor gozou da licença para tratar de assuntos particulares já exigia a manutenção do pagamento das contribuições previdenciárias por força do artigo 6 da Lei 9.380/86 é inafastável a manutenção do vínculo previdenciário do filiado para todos os fins legais, inclusive aposentação.



    Importante citar o parágrafo único do artigo 31 da Lei complementar Estadual 64/2002 onde o período de licença é incluído na contagem de tempo de serviço para efeito de aposentadoria do servidor.



    Assim, tenho que preservado o vínculo com a Administração, inclusive com a manutenção de todos os benefícios previdenciários e garantida a contagem de tempo de serviço de aposentadoria.



    Insta acrescer que a Lei Estadual n. 9.380/86 que cuida do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Minas Gerais, estabelecia sobre o pagamento das contribuições pelo servidor afastado e pelo que analiso dos autos o afastamento se deu em maio de 1993 a abril de 1995 de modo que a recorrente contribuiu para o pagamento da contribuição.



    Vale citar o artigo 6 da Lei 9.380/86:



    “O servidor legalmente licenciado ou afastado do exercício até o dia 10 do mês seguinte ao vencido, diretamente ao IPSEMG sua contribuição calculada sobre o estipêndio de contribuição sempre atualizado, correspondente ao cargo ou função acrescida da quota referente à entidade empregadora”.



    Acrescentando a isso temos o advento da Lei complementar Estadual n. 64/02 que estatuiu o Regime próprio da Previdência dos servidores mineiros restou reconhecidamente autorizada a contagem do tempo de gozo da LIP para a aposentação.



    Artigo 31. O segurado ativo que, para atender a interesse próprio, deixar de perceber vencimento temporariamente deverá recolher as contribuições mensais previstas nos artigos 29 e 30 durante o tempo do afastamento.



    Parágrafo único: O tempo a que se refere o ‘caput’ deste artigo será contado para efeito de aposentadoria.”



    Na espécie, verifica-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional local (Lei Complementar Estadual 64/2002 e Lei Estadual 9.380/86). Desse modo, o entendimento a respeito de questões envolvendo descontos de contribuição previdenciária de servidores estaduais, revela-se adstrita ao âmbito da legislação local, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. Nesse sentido: 



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SÃO PAULO. LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS N. 943/2003 E 954/2003. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. ÓBICE DO ENUNCIADO 280 DA SÚMULA/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 631.806-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 21.10.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESCONTOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL (SÚMULAS 282 E 356). LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 943/03. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Imposição de multa de 5% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil.” (AI 661.559-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.4.2009). 



    Em casos nos quais se discutia questão semelhante, cito estas decisões: RE 741.907, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 06.11.2015, e ARE 1.077.828, de relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 03.10.2017, este último assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. LEI COMPLEMENTAR 64/2002 E DECRETO 42.758/2002 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.” 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente